Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701852-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A AGRAVADO: NILTON MAMEDE LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, na qual foi rejeitada a impugnação à penhora apresentada pela agravante. A agravante alega, em suma, que não teria sido intimada da conversão da obrigação em perdas e danos que gerou a penhora, que o seu direito de defesa foi cerceado e que a obrigação imposta não era passível de cumprimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que há elementos suficientes de convencimento acerca do perigo da demora de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido, isso porque, a despeito de ser necessária a análise minuciosa do processo de origem para apurar se de fato houve irregularidades no procedimento que ensejou na penhora de valores, a possibilidade de levantamento da quantia bloqueada antes de julgado o mérito recursal denota o risco de irreversibilidade da medida. Face o exposto, concedo efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator